Tribunal: TJES
Processo: 5000812-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000812-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUACUI

AGRAVADO: A. M. FERNANDES RODRIGUES & CIA LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí, que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº 0000912-11.2018.8.08.0020, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
executada
. A Agravante alegou a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica com base no suposto encerramento irregular da empresa e na inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - H
á uma única questão em discussão: a análise sobre a existência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada, conforme disposto no art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e só pode ser admitida quando comprovado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

4 -
A mera inexistência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica ou o suposto encerramento irregular das atividades empresariais não são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

5 -
Não foram apresentados, pela Agravante, elementos concretos que comprovem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial necessários para justificar o redirecionamento da execução para os bens dos sócios da Agravada.
IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUAÇUÍ
em face d
a

D
ecisão

id.
7129495
,

proferid
a
pel
o

Ju
iz

de Direito
da
1
ª
Vara
Cível
de Guaçuí

que
,
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº 0000912-11.2018.8.08.0020
,
in
deferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de
A. M. FERNANDES RODRIGUES & CIA LTDA
,
ora Agravada
.

Em suas razões recursais
(id.
7129492
)
,
a Agravante
pugna,
pela reforma

d
a decisão vergastada, eis que demonstrados, no caso, os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

A
Agravad
a
apresentou contrarrazões no id. 8252562, pelo desprovimento do recurso
.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de setembro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000812-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUAÇUÍ

AGRAVADO: A. M. FERNANDES RODRIGUES & CIA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUAÇUÍ
em face d
a

D
ecisão

id.
7129495
,

proferid
a
pel
o

Ju
iz

de Direito
da
1
ª
Vara
Cível
de Guaçuí

que
,
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº 0000912-11.2018.8.08.0020
,
in
deferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de
A. M. FERNANDES RODRIGUES & CIA LTDA
,
ora Agravada
.

Em suas razões recursais
(id.
7129492
)
,
a Agravante
pugna,
pela reforma

d
a decisão vergastada, eis que demonstrados, no caso, os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

A
Agravad
a
apresentou contrarrazões no id. 8252562, pelo
des
provimento do recurso
.

Pois bem.

A Agravante aduz, em breve síntese, ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada em razão de suposto encerramento irregular da empresa, bem como pela inexistência de bens penhoráveis em nome da sociedade.

Todavia, nos termos do artigo 50, do Código de Processo Civil, que disciplina a denominada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”, a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver
abuso da personalidade jurídica
caracterizado por (1)
desvio de finalidade ou (2) confusão patrimonial.

Veja-se:

“
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

(...)”

Como se pode notar, a desconsideração da personalidade jurídica (
disregard doctrine)
somente pode ser aplicada excepcionalmente e nas hipóteses em que a pessoa jurídica é utilizada indevidamente como instrumento para fins fraudulentos (abuso da personalidade jurídica), isto é, (a) desvio da finalidade institucional ou (b) confusão patrimonial.

Com efeito, a não localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, nada obstante o valor do seu capital social, não consubstancia circunstância que autoriza, de modo automático, a desconsideração da sua personalidade para que respondem os bens dos sócios e administradores.

Até porque não são todos os sócios que responderão com os seus bens, mas apenas aqueles
“beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
”, conforme previsto na parte final do art. 50,
caput
, do Código Civil.

Neste sentido é a pacífica orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial nº 1699542/MG (em 22.02.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO.
NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, d
a existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência.

Precedentes.

3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

4. Agravo interno não provido.”

N
este mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.

REQUISITOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. “A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil,
pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica
” (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Quarta Turma).

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.450.042/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Conclui-se, portanto, que não foram apontadas circunstâncias concretas que caracterizem o abuso da personalidade jurídica apta a justificar do redirecionamento da execução às sócias da Agravada.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 30/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões